Tribunal: STF
Processo: RE 1423783
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de processo devolvido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça a esta Corte com base na seguinte decisão:



    “O Exmo. Ministro Gilmar Mendes, ao julgar o recurso extraordinário interposto nos autos pela Fazenda Nacional (RE 1.423.783/RS - fls. 1.290/1.297), registrou que "o tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 3.115/1957, Decreto 84.640/1980, Lei 8.693/1993 e Medida Provisória 2.158-35/2001) e no acervo fático-probatório constante dos autos, concluiu que a recorrida se enquadrava como sociedade de economia mista" (fl. 1.292) e negou seguimento à insurgência recursal, aos fundamentos de que: (I) "a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso" (fl. 1.294); e (II) "Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal" (fl. 1.294). Por fim, assinalou que, "tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o acórdão recorrido possui fundamento de ordem eminentemente constitucional (eDOCs 81 e 87), aplica-se, à espécie, o art. 1.033 do CPC. Logo, considerando como reflexa a ofensa à Constituição afirmada pela recorrente, reputo cabível a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, que processará a demanda como recurso especial" (fl. 1.296), determinando, pois, a remessa do feito recursal a esta Corte Superior. 



    O compulsar atento dos autos revela, entretanto, que esta Eg. Primeira Turma, nos termos do acórdão de fls. 731/740, ratificou o não conhecimento do recursoespecial fazendário a respeito da questão jurídica relativa à caracterização, ou não, da TRENSURB, como sociedade de economia mista, não somente em razão da fundamentação eminentemente constitucional do acórdão recorrido, mas também visto que, "no tocante à exigência inserta no § 1º do inciso III do art. 5º do DL 200/67, a Corte regional pontuou que, 'quanto ao segundo requisito - controle acionário majoritário permanente pela União, observo que se trata de inovação recursal em sede de embargos de declaração' (fl. 528 - g. n.), não tendo, pois, se pronunciado sob o enfoque do aludido dispositivo de norma federal. Assim, correta a decisão agravada ao assinalar a impossibilidade de conhecimento do recurso raro, no ponto, ante a falta do prequestionamento" (fl. 737 - g.n.). 



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do STF, extrai-se que a Excelsa Corte firmou como pressupostos para a aplicação da regra inserta no art. 1.033 do CPC na interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário: (I) que o não conhecimento do recurso especial pelo STJ tenha sido fundamentado apenas no fato de compreender se tratar de discussão de ordem constitucional; e (II) que o STF, ao apreciar e negar seguimento ao recurso extraordinário stricto sensu, tenha-o feito tão-somente porque verifica tratar-se de matéria infraconstitucional.



    (...)



    Nesse contexto, considerando o caso específico dos presentes autos em que: (I) o STJ não conheceu do recurso especial também em razão da incidência da Súmula 211/STJ; e (II) a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo STF se deu não apenas por ofensa reflexa à CF, mas igualmente ante a aplicação da Súmula 279/STF, tem-se que, de acordo com a jurisprudência do STF antes citada, a hipótese em tela não atrai a regra do art. 1.033 do CPC.



    ANTE O EXPOSTO, na linha do entendimento firmado no Pleno do STF, devolvam-se, com as homenagens de estilo, os autos ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes.” (eDoc 294)



 É o relatório.



 Decido.



 Conforme se observa do caso, determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para julgamento do apelo como recurso especial, por ter entendido que a matéria era infraconstitucional.



 Entretanto, o eg. Superior Tribunal de Justiça havia rejeitado o recurso especial não apenas por considerar que a matéria era constitucional, mas também por falta de prequestionamento, a incidir a Súmula 211/STJ.



 Diante do exposto, não se encontram presentes os requisitos para aplicação do art. 1.033 do CPC, razão pela qual deve ser determinada a baixa dos presentes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente